Tribunal: TJES
Processo: 0006008-19.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006008-19.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO BOTELHO VEIGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006008-19.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO BOTELHO VEIGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Leandro Botelho Veiga contra sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, que o condenou pelos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06) e desacato (art. 331 do Código Penal), fixando pena definitiva de um ano de detenção em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena. A Defesa sustenta a incompetência da Vara Especializada, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pleiteia redução da pena, afastamento da suspensão condicional e isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Vara Especializada em Violência Doméstica é competente para processar e julgar os fatos descritos; (ii) verificar se há elementos suficientes para a condenação pelos crimes de ameaça e desacato; (iii) analisar eventuais equívocos na dosimetria da pena; e (iv) não concessão do benefício da suspensão condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Vara Especializada é confirmada, pois o contexto de convivência familiar entre a vítima e o réu, com ameaças proferidas em ambiente doméstico, atrai a incidência da Lei nº 11.340/06, conforme disposto no art. 5º, combinado com o art. 40-A (introduzido pela Lei nº 14.550/2023), que prescinde de motivação específica de gênero para sua aplicação.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça encontram-se devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais e pelos elementos colhidos nos autos. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória.

O crime de desacato também está demonstrado, uma vez que o réu ofendeu policiais militares em razão do exercício de suas funções, utilizando expressões injuriosas como “policiais de merda”, conduta tipificada no art. 331 do Código Penal.

A dosimetria da pena foi realizada nos moldes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sendo devidamente fundamentada pelo magistrado, que valorou negativamente circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação aos crimes de ameaça e desacato.

O benefício da suspensão condicional da pena foi corretamente concedido, preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, cabendo ao réu decidir pela sua aceitação na fase de execução penal.

O pedido de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que deve avaliar as condições econômicas do réu no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher se justifica pelo contexto familiar e pela relação de convivência doméstica entre as partes, nos termos do art. 5º e do art. 40-A da Lei nº 11.340/06.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos dos autos.

A suspensão condicional da pena é cabível quando preenchidos os requisitos legais, sendo sua aceitação matéria a ser decidida na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LIII; CP, arts. 59, 68, 77, 147 e 331; CPP, arts. 75 e 83; Lei nº 11.340/06, arts. 5º e 40-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 809.128/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023; TJES, APCr 0002261-33.2017.8.08.0069, rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 23/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006008-19.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO BOTELHO VEIGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA – INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A Defesa aduz, preliminarmente, a incompetência da Vara Especializada para processar e julgar os presentes autos, uma vez que os fatos não ocorreram em razão do gênero da vítima, tratando-se de mero desentendimento entre cunhados.

Configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher, segundo o artigo 5º da Lei 11.340/2006,
“Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”
, desde que o crime seja cometido no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto e que tenha sido motivada por questões de gênero.

Cabe ainda destacar a alteração ocorrida na legislação, com a publicação da Lei nº 14.550/2023, passando a vigorar o seguinte art. 40-A: “
Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida
”

Na hipótese, vítima e réu, moram no mesmo terreno, enquanto a primeira mora na casa de baixo junto com o irmão do acusado, e, o segundo mora na casa de cima. Observa-se que convivem no mesmo ambiente familiar e que na data dos fatos, conforme os relatos da ofendida: “
na parte da tarde Leandro voltou para casa e ainda mu
i
to alterado, disse que mataria seu marido; QUE disse que ia matar a Declarante e toda a sua família; QUE as crianças ficaram muito assustadas e teme por sua vida e de seus filhos, pois seu marido viaja e por vezes fica só.
”

Ressalte-se que, como bem observado pela MM. Juíza, “
e
m que pesem as assertivas defensivas, entendo que o fato das partes serem cunhados não é determinante para excluir a competência desta Vara
. A conduta do Acusado demonstra um comportamento abusivo, de dominação e imposição de poder por meio do uso de ameaças e condutas agressivas, se impondo através da violência, tirando vantagem do seu gênero masculino e atraindo a incidência da Lei 11.340/06 ao caso”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. A decisão que determinou o arquivamento de feito relativo ao suposto delito de lesão corporal de autoria da vítima contra o paciente não produz litispendência ou coisa julgada material em relação ao feito de iniciativa da vítima relativo à prática de violência doméstica cometida pelo paciente, sendo fatos distintos, com vítima e réu diferentes, possuindo semelhança apenas quanto à figura delitiva abstratamente considerada. 2. Tanto o parecer do Ministério Público na origem quanto à decisão do Juízo a quo não encerraram juízo definitivo no arquivamento. Ademais, a apuração de suposto crime praticado pela vítima contra o paciente não pode influir no prosseguimento de ação penal de competência do Juizado de violência doméstica. 3. Desnecessidade de discussão a respeito de competência por distribuição ou prevenção do Juízo da Justiça Criminal comum, que decidiu pelo arquivamento do processo contra a vítima, de modo a obstar a ação penal sobre violência doméstica, considerando o quanto disposto nos arts. 75 e 83 do CPP, por não se tratar de juízos igualmente competentes. 4. Conforme a jurisprudência do STJ, "por se tratar de agressões e ameaças praticadas no âmbito da unidade doméstica, o que torna competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, bem como demonstra, de forma latente, o interesse processual da vítima, com fulcro no artigo 14 do mesmo diploma legal" (AgRg no AREsp n. 1.486.059/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 1º/10/2020). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 809.128/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)
”.

Com efeito, é cristalina que a relação de parentesco por afinidade e o contexto familiar do ato justificam a competência da Vara Especializada.

Desta forma, e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
REJEITO
a preliminar arguida
.

É como voto.

VOTO- MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LEANDRO BOTELHO VEIGA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do art. 147, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, e art. 331, do Código Penal, a uma pena definitiva de 01 (um)ano de detenção, em regime inicial aberto, tendo sido determinada a suspensão condicional da pena.

Em suas razões recursais, busca a defesa, em síntese, a declaração de incompetência da Vara Especializada em Violência Doméstica, por entender que o caso concreto não se amoldaria no referido contexto. No mérito, requer a absolvição do réu, ao argumento de que as provas produzidas nos autos não seriam suficientes para comprovar as práticas dos crimes de ameaça e desacato. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base; que seja afastada a aplicação da suspensão condicional da pena; e, por fim, a isenção das custas processuais.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Josemar Moreira, opina pelo improvimento do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que o denunciado Leandro Botelho Veiga é cunhado da vítima, Allana Pereira Galante tendo no dia 01/09/2023, praticado o crime de Ameaça em desfavor desta. “
Não satisfeito, o denunciado, durante sua condução a Delegacia de Polícia, e também lá estando, desacatou os funcionários públicos no exercício de suas funções, ao proferir xingamentos em desfavor dos policiais militares, Sargento Breno Brandão Valadares e Soldado Pedro Henrique da Silveira Rezende, responsáveis pela ocorrência, afirmando: "que são policiais de merda
".

Pois bem.

A materialidade e a autoria do delito de ameaça imputado ao réu encontram-se devidamente comprovadas nos autos, especialmente pela palavra da vítima, que possui especial valor probatório em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

O Boletim Unificado e o Termo de Declaração da Vítima apontam de forma clara a dinâmica do crime.

A vítima, Allana Pereira Galante, relatou na esfera policial que:

“
É
companheira do irmão do Conduzido e mora com na casa de baixo e o Conduzido mora na casa de cima: QUE mora Iá tem tempo, mas não sabe quanto tempo; QUE tem dois filhos menores de idade, um de 6 anos e outra de 2 anos de idade, como o irmão do Conduzido de nome Leonardo; QUE seu cunhado Leandro faz uso de álcool; QUE Leandro não é envolvido com tráfico de drogas; QUE nunca sofreu violência antes por parte de Leandro; QUE Leandro não possui arma de fogo, QUE Leandro chegou de manhã gritando e brigando com o irmão e seus filhos estava na escola; QUE hoje foi a primeira vez,. Que Leandro chega e toma essas atitude agressivas; QUE a Luz da casa de cima onde Leandro mora e a casa de baixo onde a declarante mora é dividida e Leandro nunca está com dinheiro; QUE na parte da tarde Leandro voltou para casa e ainda multo alterado, disse que mataria seu marido; QUE disse que ia matar a Declarante e toda a sua família; QUE as crianças ficaram muito assustadas e teme por sua vida e de seus filhos, pois seu marido viaja e por vezes fica só; QUE deseja representar criminalmente em desfavor de Leandro”.

Em seu depoimento judicial, o agente policial que atendeu a ocorrência confirmou os fatos. Ressaltou o PM Breno Brandão Valadares que intercedeu na discussão em favor da vítima após ser acionado pelo setor de inteligência, sendo que até o agente de segurança restou desrespeitado em suas funções e ameaçado de morte no âmbito da discussão e durante a condução do apelante à delegacia.

Em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Pelo contexto dos autos, verifica-se que as ameaças perpetradas pelo réu atemorizaram a vítima, que temeu por sua segurança física, conforme asseverado.

Portanto, provada a autoria delitiva do crime de ameaça, a condenação do mesmo deve ser mantida, nos exatos termos da peça inaugural.

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "in verbis":

“
(...). 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

No que se refere ao crime de desacato, não se deve olvidar que ficou demonstrado que o recorrente desacatou os policiais militares que estavam no exercício de suas funções, ao proferir ofensas como “policiais de merda”, “ficam apenas dando voltinhas na viatura”.

Desta forma, não há que se falar na pretendida absolvição pelos crimes pelo qual foi o réu condenado.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “tendo a vítima sofrido ameaças concretas de morte, de modo que permaneceu efetivamente intimidada, e sendo evidente que a guarnição policial que conduziu a situação restou desacatada, inexiste espaço para a absolvição pugnada
”.

Quanto à pena-base aplicada ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É cediço que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.

3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas é expressiva e a natureza da droga também é deletéria (101 kg de cocaína), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base.

4. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). 5. (...). 9. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 906.315/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”.

Analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que este seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando as reprimendas bases impostas em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor ao menos uma (01) circunstância judicial desfavorável em relação ao crime de ameaça, e 02 (dois) vetores desfavoráveis pelo crime de desacato, devidamente fundamentados com base nos elementos concretos existentes nos autos.

Assim, não há que se falar em redução da pena do réu.

Alega o recorrente a necessidade de afastamento da suspensão condicional da pena, ao argumento de que seria mais benéfico ao réu o cumprimento em regime aberto.

Da r. sentença prolatada, verifico que a douta magistrada consignou que o acusado preenche os requisitos legais previstos no art. 77 do Código Penal, razão pela qual determinou a suspensão da pena pelo período de 02 (dois) anos mediante o cumprimento de algumas condições elencadas.

Inobstante alegue a defesa ser o cumprimento de pena em regime aberto mais benéfico ao réu, destaco que ao juiz cabe a análise do preenchimento ou não dos requisitos legais para a concessão do benefício, de tal modo que o réu possui o direito de decidir se aceita ou não as condições impostas por ocasião da audiência admonitória, já na fase de execução da pena.

Acerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), restou comprovada pelo boletim unificado, requerimento de medidas protetivas, e Relatório Final de Inquérito Policial, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima, que confirmou a ocorrência dos fatos. 2. Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ. 3. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de afastamento da suspensão condicional da pena. 4. Recurso defensivo desprovido.

(A
pelação Criminal n.
0007316-27.2022.8.08.0024
, Rel.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
,
2ª Câmara Crimina
l
,
data: 26/06/2024
)”.

Por fim, o pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.